Tribunal: TJES
Processo: 0026991-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026991-50.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ALICE PARENTE BARRETO
APELADO: ADRIANA DE QUEIROZ BARRETO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0026991-50.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALICE PARENTE BARRETO
APELADO: ADRIANA DE QUEIROZ BARRETO
Advogado do(a) APELANTE: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO - ES19326-A
Advogado do(a) APELADO: MATHEUS MOTA SANTIAGO BARROSO DE SOUZA - ES22890-A

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelações cíveis interpostas por
ADRIANA DE QUEIROZ BARRETO
e
MARIA ALICE PARENTE BARRETO
contra a r. sentença (fls. 92/94 v.) proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
, ajuizada pela primeira apelante em desfavor da segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, homologando o reconhecimento da procedência do pedido de condenação da ré ao adimplemento dos débitos de telefonia em nome de José Monteiro Barreto.

Em suas razões recursais (fls. 96/104), a apelante
ADRIANA DE QUEIROZ BARRETO
alega que, após o falecimento de seu genitor, José Monteiro Barreto, os serviços de telefonia de que era titular continuaram sendo utilizados pela apelada, sem que fosse realizado o respectivo pagamento. Sustenta que, em decorrência dessa desídia, faz jus à indenização por danos morais, eis que a inscrição indevida do nome de seu genitor nos órgãos restritivos de crédito lhe causou intensa dor e aflição, notadamente porque o inadimplemento somente cessou após o ajuizamento da demanda.

De seu turno, a apelante
MARIA ALICE PARENTE BARRETO,
às fls. 105/114, almeja a reforma parcial da sentença para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, ao fundamento de que o juiz
a quo,
ao contrário do que orienta a jurisprudência pátria, não lhe oportunizou demonstrar o preenchimento dos requisitos para tanto. Alega que sua condição de hipossuficiência pode ser aferida do cotejo entre seus rendimentos líquidos e seus extensos gastos com medicamentos e subsistência, bem como que a contratação de advogado particular não permite presumir que possua condição financeira de arcar com os custos do processo.

A apelada
MARIA ALICE PARENTE BARRETO
apresentou contrarrazões às fls. 128/133, pugnando pela manutenção da sentença no que concerne à improcedência da pretensão indenizatória por danos morais.

A apelada
ADRIANA DE QUEIROZ BARRETO,
por outro lado, não apresentou contrarrazões, apesar de intimada para fazê-lo (fl. 133 v.).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal
em
analisar se a parte autora faz jus à indenização por danos morais, bem como se a parte ré preenche os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

I – DA APELAÇÃO DE ADRIANA DE QUEIROZ BARRETO:

Quanto à pretensão indenizatória por danos morais, consigna-se que se funda na inserção
post mortem
do nome do genitor da autora nos órgãos restritivos de crédito, por inadimplemento perpetrado pela ré.

Sobre o tema, cabe registrar que a lei garante ao cônjuge supérstite e aos parentes, quando afetados por ofensa a direito da personalidade de pessoa morta, exercer direito próprio – na condição de lesados indiretos – pelo dano moral reflexo sofrido (CC, art. 12, parágrafo único).

Nesse sentido, na ocasião do julgamento do REsp nº 1.209.474/SP, que versava sobre questão semelhante, a Ministra
Nancy Andrighi, em seu voto-vista, consignou que
“[...
] O parágrafo único do art. 12 do CC/02 não prevê hipótese de substituição processual do falecido pelo cônjuge supérstite ou por parentes, mas de exercício do direito próprio destes, quando afetados pela ofensa a um direito da personalidade daquele, após a sua morte. Esses legitimados são, em verdade, lesados indiretos, pois sofrem os efeitos do dano causado à pessoa morta, um dano moral reflexo, portanto. Nesse contexto, deve ser ressaltado que não se está diante de pretensão compensatória do dano moral da pessoa morta por lesão à honra ou à imagem desta, mas do dano indireto que essa circunstância causou ao cônjuge sobrevivente, consubstanciado na angústia e indignação sofridas por ele”
(REsp nº 1.209.474/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013).

Embora a jurisprudência pátria oriente que o dano moral se presume na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, entendo que no caso de registro
post mortem
não há como pressupor que a inscrição desabonadora do nome do
de cujus
, sempre e em qualquer hipótese, cause dano moral aos herdeiros.

Nessas circunstâncias, caberia àquele que pleiteia demonstrar a ocorrência do dano reflexo que alegadamente sofreu, isto é, comprovar que a lesão causada pelo registro repercutiu em sua esfera moral, causando danos graves à sua personalidade. Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO.
PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA DE TITULARIDADE DE PESSOA FALECIDA.
IMPOSSIBILIDADE. NOVO CONTRATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL REFLEXO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e, por consequência, determinar a exclusão do nome do falecido dos cadastros de inadimplentes. [...]
7. Não é possível presumir o dano moral na hipótese de inscrição no cadastro de inadimplentes de nome de pessoa falecida e, portanto, não mais economicamente ativa, devendo ser demonstrada a violação ao direito de personalidade do
de cujus
ou de seus substitutos legais (dano moral reflexo), a fim de não esvaziar o instituto da compensação e caracterizar enriquecimento ilícito. 8. Em que pese o aborrecimento causado pelo registro indevido do nome do falecido em cadastro de inadimplentes,
in casu
, não restou demonstrada violação ao direito de personalidade nem de seus substitutos legais.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido (TJDFT, Apelação Cível nº 07020366220208070014, Segunda Turma Cível, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 23/03/2022, DJe 05/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - INDENIZAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES - LINHA TELEFÔNICA - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - ORIGEM NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS REFLEXOS - FATO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - REPARAÇÃO DESCABIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. [...] - Ausente a prova da origem da dívida, tem-se por irregular a inclusão de dados em cadastros restritivos de crédito.
- É possível que o dano moral sofrido pela vítima principal do ato lesivo atinja, por via reflexa, terceiros como seus familiares diretos, por lhes provocarem sentimentos de dor, angústia, impotência e instabilidade emocional. Contudo, tal pedido somente pode ser julgado procedente, se comprovado que a parte requerente sofreu, de fato, o alegado dano moral.

- Se o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exige o art. 333, I do Código de Processo Civil, seu pedido não pode ser acolhido, impondo-se a reforma da sentença, com a exclusão da indenização por danos extrapatrimoniais.
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0232.19.000672-5/001, Rel. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - REGRA DE INSTRUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO INSS -
ÓBITO DO DEVEDOR - EXTINÇÃO DA DÍVIDA - INSCRIÇÃO DO NOME DE FALECIDO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - FILHO DO DE CUJUS - DANO MORAL REFLEXO - PRESUNÇÃO DE DANO - DESCABIMENTO.

[...] A inscrição indevida do nome de pessoa falecida nos cadastros restritivos de crédito é passível, em tese, de causar dano moral reflexo ao cônjuge supérstite e/ou aos filhos e demais herdeiros, todavia, é imprescindível que se comprove a efetiva violação aos direitos extrapatrimoniais dos próprios requerentes, pois nessa hipótese não há que se falar em dano moral in re ipsa
(TJMG, Apelação Cível nº 10232170018898001, Rel. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, julgado em 13/10/2021, DJe 13/10/2021).

PROCESSO CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. SPC. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL REFLEXO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I. Comprovada a prática de ato ilícito, representado pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida não contraída, deve ser acolhido o pedido que busca a declaração de inexistência do débito, bem como a retirada do nome da parte dos serviços de proteção ao crédito. II. Pode-se pleitear dano moral, conjuntamente com o ofendido, o parente afetivamente ligado a este, como forma a compensar o prejuízo suportado de modo reflexo.
III. Embora seja admitido o dano moral reflexo, este não se presume, sendo imprescindível para o acolhimento da pretensão reparatória deduzida por quem não é vítima da ofensa a comprovação do efetivo sofrimento psíquico experimentado. IV. A configuração do dano moral reflexo exige abalo à esfera não patrimonial da parte, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva, o que o distingue de meros aborrecimentos decorrentes das relações jurídicas.
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.12.335289-0/002, Rel. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, julgado em 02/10/2018, DJe 19/10/2018).

No caso, a parte autora/apelante não demonstrou que a inscrição do nome de seu genitor nos órgãos de proteção ao crédito após o falecimento tenha lhe causado danos dessa natureza, eis que não apresentou nenhum elemento de prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, inciso I).

Observa-se que, embora reconhecido que o inadimplemento da ré ensejou o registro desabonador, a parte autora não relatou consequências vivenciadas pela família ou demonstrou que dessa inscrição tenham decorrido circunstâncias mais gravosas, tais quais constrangimentos ou aflições psicológicas que ultrapassem o mero aborrecimento.

Ademais, como consignado pelo juiz
a quo
, a inscrição decorreu da utilização de serviços de telefonia de titularidade do
de cujus
pela ré, sua esposa, que demonstrou não ter adotado conduta desidiosa diante da situação, tentando resolvê-la extrajudicialmente.

Desse modo, ausente demonstração de dano à personalidade da autora, deve ser mantida a sentença nesse tocante.

II – DA APELAÇÃO DE
MARIA ALICE PARENTE BARRETO:

De seu turno, a apelante
MARIA ALICE PARENTE BARRETO
insurge-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de que preenche os requisitos para tanto.

Com efeito, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios faz jus à gratuidade da justiça, possuindo sua alegação de insuficiência presunção relativa de veracidade, que pode ser elidida, portanto, por prova em contrário.

No caso, embora a ré/apelante tenha acostado aos autos declaração de hipossuficiência econômica somente na fase recursal, trata-se de benefício que, preenchidos os requisitos para tanto, pode ser concedido a qualquer tempo (CPC, art. 99).

Desse modo, considerando que inexistem nos autos elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração apresentada, bem como que a parte ré/apelante apresentou comprovantes de rendimentos e de gastos que corroboram essa condição, deve ser deferido o benefício.

Convém registrar que, havendo dúvidas sobre a capacidade financeira da parte, deve o juiz, antes de indeferir a concessão da benesse, determinar que comprove a precariedade econômica alegada, na forma do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil.

Desse modo, deve a sentença ser reformada para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça à ré/apelante.

III – CONCLUSÃO:

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de
ADRIANA

DE

QUEIROZ

BARRETO
e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA

ALICE

PARENTE

BARRETO
, reformando em parte a sentença guerreada, unicamente para conceder à ré o benefício da gratuidade da justiça.

Outrossim, em razão do não provimento do recurso interposto por
ADRIANA

DE

QUEIROZ

BARRETO
,
fixo os honorários recursais (artigo 85, §11º CPC) em 2% (dois por cento), restando no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de sua cobrança em razão da benesse da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º CPC).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/02/2023 às 16:35:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45381616022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POST MORTEM. DANO MORAL REFLEXO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. GASTOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

1.
A lei garante ao cônjuge supérstite e aos parentes, quando afetados por ofensa a direito da personalidade de pessoa morta, exercer direito próprio – na condição de lesados indiretos – pelo dano moral reflexo sofrido (CC, art. 12, parágrafo único).

2.
Embora a jurisprudência pátria oriente que o dano moral se presume na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, no caso de registro
post mortem
não há como pressupor que a inscrição desabonadora do nome do
de cujus
, sempre e em qualquer hipótese, cause dano moral aos herdeiros.

3.
Caso em que a parte autora não demonstrou que a inscrição do nome de seu genitor nos órgãos de proteção ao crédito após o falecimento tenha lhe causado danos dessa natureza, eis que não apresentou qualquer elemento de prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, inciso I).

4.
Nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios faz jus à gratuidade da justiça, possuindo sua alegação de insuficiência presunção relativa de veracidade, que pode ser elidida, portanto, por prova em contrário.

5.
Havendo dúvidas sobre a capacidade financeira da parte, deve o juiz, antes de indeferir a concessão da benesse, determinar que comprove a precariedade econômica alegada, na forma do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil.

6.
Caso em que inexistem nos autos elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração apresentada, bem como foram apresentados comprovantes de rendimentos e de gastos que corroboram essa condição.

7.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ADRIANA DE QUEIROZ BARRETO e DAR PROVIMENTO ao recurso de MARIA ALICE PARENTE BARRETO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.